Tribunal: TJDFT
Processo: 0709631-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido de desistência do agravo de instrumento apresentado por Welbert Junio Gomes de Freitas na petição de Id 15987202. O agravo de instrumento foi interposto por La Belle Maison Personnalisee e por Welbert Junio Gomes de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 61920099 do processo de referência) que, nos autos da ação de suspensão de assembleia geral ordinária do condomínio c/c prorrogação do mandato de síndico (processo n. 0705086-78.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender a realização de assembleia geral ordinária do condomínio La Belle Maison Personnalisee designada para o dia 25/4/2020, às 8h30min, e para prorrogar o mandato do síndico Welbert Junio Gomes de Freitas em prazo a ser fixado pelo juízo. O pleito de antecipação da tutela recursal foi apreciado no plantão judicial da 2a instância apenas em relação ao síndico Welbert Junio Gomes de Freitas. Não foi conhecido o recurso manejado pelo condomínio La Belle Maison Personnalisee, porque representado pelo síndico, também recorrente, e não pelo subsíndico. No exame do agravo conhecido, conclui o e. Des. Fernando Habibe pela ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano (Id 15706110). Apresentada petição pelo agravante Welbert Junio Gomes de Freitas (Id 15720708, pp. 1-2), esta Relatoria ratificou o não conhecimento do recurso interposto em nome do Condomínio La Belle Maison Personnalisee e manteve o conhecimento parcial do recurso interposto por Welbert Junio Gomes de Freitas (Id 15920339). Em seguida, o agravante Welbert Junio Gomes de Freitas apresentou pedido de desistência do recurso (Id 15987202), requerendo a extinção do feito nos termos do art. 485, VIII, do CPC[1]. É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do CPC[2] prevê a possibilidade de o recorrente, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste TJDFT estabelece ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistências apresentados pelas partes. À vista do exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA manifestada pelo agravante na petição de Id 1 15987202, com base no art. 998 do CPC e no art. 87, VIII, do RITJDFT. Custas, se houver, deverão ser pagas pelo agravante. Após, preclusa a presente decisão, proceda a Secretaria às providências necessárias ao arquivamento do presente feito. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] VIII - homologar a desistência da ação; [2] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.